Tribunal: STF
Processo: HC 266258
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.019.146/MG (e-doc. 15). 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa,  pela prática do crime previsto no art. 158 (extorsão) do Código Penal (e-doc. 2). A condenação foi mantida em grau de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e-doc. 3, p. 18-42).

3. No STJ, o writ não foi conhecido (e-doc. 14, p. 55-60). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 
4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação está assentada em prova contaminada, em razão da quebra da cadeia de custódia por meio dos prints utilizados como meio de prova. Alega, ainda, que não há qualquer outro elemento probatório independente a corroborar a autoria delitiva e a impossibilidade de manutenção de condenação fundada exclusivamente nesse meio de prova. Aduz ausência de grave ameaça, elementar do crime de extorsão. Argumenta a existência de flagrante preparado.

5. Busca, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente. 

6. Consulta ao sítio do TJMG revelou a baixa definitiva do processo de julgamento da apelação criminal em 30/07/2025, o que pressupõe o trânsito em julgado do título condenatório (Autos nº 1.0000.24.402575-5/001). 

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato impugnado, a partir dos pronunciamentos das instâncias ordinárias, assentou que não se verificou a alegada quebra da cadeia de custódia, destacando que a condenação se amparou não apenas nos prints das conversas, mas também nos depoimentos coesos da vítima, do policial militar e do mototaxista que participou da diligência, além da própria prisão em flagrante do réu. Acrescentou que restou reconhecida a grave ameaça e afastado o flagrante preparado. Eis o teor do acórdão:

“A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 561-566):
(...)
De outro lado, analisando-se os autos, não se verifica, de plano, ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 647-A do Código de Processo Penal. 
Procedo, pois, ao exame das razões expostas no mandamus. 
Para melhor delimitar a controvérsia, destaco os excertos do v. acórdão impugnado, no que interessa ao caso (fls. 17/42, grifei): 
Do pedido de absolvição por insuficiência de provas e por atipicidade da conduta por ausência de grave ameaça
A Defesa alega insuficiência de provas de autoria para o crime de extorsão e atipicidade da conduta por inexistência da grave ameaça, pugnando por sua absolvição. 
A pretensão não merece prosperar. 
A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ordem 02, f. 02 /13), boletim de ocorrência (ordem 03, f. 14/16v), ficha de vistoria de veículos (ordem 04, f. 17), auto de apreensão (ordem 04, f. 18), “prints” do celular da vítima (ordens 03/17, f. 23 /46), termo de restituição (ordem 18, f. 52), laudo pericial com extração de dados de celular (ordem 21) e prova oral produzida. 
Quanto à autoria, a despeito das alegações da Defesa, também restou devidamente comprovada. 
Em sede policial, o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio. 
Diante do Juiz, Guilherme respondeu somente às perguntas de seu Defensor, negando os fatos imputados. 
(...)
Por outro lado, o depoimento da vítima Jefferson foi firme e coeso, além de estar fundamento em outras provas do processo. 
Em inquérito, o ofendido falou sobre sua ligação com o autor: 
(...) 
Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas anteriormente, acrescentando que a Polícia Militar foi acionada logo após receber a mensagem do agente infrator, informando a ele, Jefferson, que um mototaxista buscaria o dinheiro. Que os policiais seguiram a motocicleta a fim de averiguar a quem seria entregue o envelope contendo o dinheiro e assim, efetuaram a prisão de Guilherme que estava à espera, no local combinado, de posse do notebook. 
Em tais casos, vê-se que as palavras das vítimas têm grande relevância, conforme determinam nossos Tribunais superiores: 
(...) 
Não há, pois, que se falar em insuficiência de provas, uma vez que o entendimento jurisprudencial, em sede de crimes patrimoniais, que comumente são cometidos na clandestinidade, é pacífico no sentido de que o depoimento da vítima merece credibilidade, sobretudo quando descreve com riqueza de detalhes o “modus operandi”, sendo seu único interesse identificar o culpado: 
(...) 
Corroborando as declarações de Jefferson, foram as informações prestadas pelo policial militar Clézio Geraldo Nunes, na Depol, onde discorreu sobre o contato feito pela vítima:
(...) 
Sob o crivo do contraditório, o militar Clézio ratificou o depoimento prestado em sede policial, dizendo não se recordar detalhadamente do evento devido ao transcurso de tempo. 
No entanto, confirmou que participou da prisão em flagrante do acusado e que esteve no depósito de gás e que os fatos se deram conforme transcrito na fase administrativa. 
(...) 
Não há traço de suspeição do policial responsável pela investigação, abordagem e posterior prisão do suspeito, tampouco foi apresentada uma motivação concreta e factível que demonstrasse qualquer interesse na condenação do réu. 
Ratificando o argumento, vêm as declarações de Dione Dias, mototaxista, que confirmou o depoimento prestado em inquérito, dizendo em juízo, que foi ele quem fez a entrega do envelope ao apelante, no dia dos fatos. Que foi contratado pelo telefone, através de uma ligação, pois, estava no ponto e era sua vez de fazer a corrida. Que chegou ao depósito de gás de Jefferson, pegou um envelope e disse que um tal de Bruno havia mandado buscá-lo. Que Jefferson explicou a situação e lhe disse que os policiais militares o seguiriam até o local da entrega do envelope. Que assim procedeu. Quando chegou ao local combinado, a pessoa que se identificou como Bruno não estava lá. Que ficou esperando por um certo tempo, recebendo nova ligação, dando outro endereço para entrega, para onde se dirigiu. Que o contratante estava em um veículo Fiat/Punto, preto, sendo o único carro estacionado no local. Que parou ao lado da porta do motorista e quando ia passar o envelope para ele, pelo vidro baixado, os policiais militares se aproximaram e deram voz de prisão em flagrante para o acusado. Que naquele momento, o motorista foi identificado como Guilherme e não Bruno. 
Foram ouvidas ainda, em sede de contraditório, Júlio Eugênio Mota Ribeiro e Sérgio Mazoni, arrolados pela Defesa, que trouxeram informações acerca da boa conduta do acusado, nada esclarecendo sobre o delito. Suficientes as provas em desfavor de Guilherme, diante dos “prints” juntados das conversas entre autor e vítima, dos depoimentos das vítimas e testemunhas e da prisão em flagrante do réu, não deixando margem para o argumento defensivo de insuficiência de provas. 
Além disso, a conduta praticada é típica posto que o réu constrangeu a vítima, com o dolo de obter vantagem econômica, mediante grave ameaça, tendo o ofendido se sentido ameaçado e coagido a pagar para cessar o mal imposto. Assim, a jurisprudência: 
(...) 
Portanto, indene de dúvidas a prática do crime de extorsão por Guilherme não sendo consistentes os pedidos de absolvição por ausência de provas, nem tampouco por atipicidade por inexistência de grave ameaça. 
Conforme entendimento consolidado, o habeas corpus não se destina à análise de alegações que demandem reexame do conjunto fático-probatório, como as de insuficiência de provas, ocorrência de que o flagrante se deu de forma preparada, ou de não há prova de grave ameaça capaz de incutir temor real na vítima, porquanto tais matérias exigem dilação probatória, inviável nesta via estreita.
(...)
No caso, o Tribunal de origem registrou que "A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ordem 02, f. 02/13), boletim de ocorrência (ordem 03, f. 14/16v), ficha de vistoria de veículos (ordem 04, f. 17), auto de apreensão (ordem 04, f. 18), “prints” do celular da vítima (ordens 03/1f. 23/46), termo de restituição (ordem 18, f. 52), laudo pericial com extração de dados de celular (ordem 21) e prova oral produzida" (fls. 29/30). 
Registrou, ademais, que "Quanto à autoria, a despeito das alegações da Defesa, também restou devidamente comprovada" (fl. 30). 
Consignou, ademais, que "O réu esteve no palco do evento criminoso, quando foi preso em flagrante delito, tendo contratado um mototaxista para buscar o dinheiro extorquido com a vítima, levando até ele (autor) e depois, retornar ao ofendido com o notebook com o programa de computador e os dados da empresa, sendo preso no momento em que recebia os valores das mãos do ubermoto" (fl. 27). 
Também assinalou que "Diante das provas, dúvida não há que o apelante, Guilherme, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, constrangeu a vítima Jefferson, mediante grave ameaça de prejuízo e até de quebra de sua empresa" (fl. 38).
Assim, eventual modificação desse entendimento demandaria aprofundada análise das provas, providência incabível na via do mandamus. 
Como se vê, a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte ao não conhecer do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio e, principalmente, porque a análise das teses defensivas implicaria, inevitavelmente, o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ. 
As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram pela materialidade e autoria delitiva, bem como pela presença da grave ameaça, elementar do crime de extorsão. O acórdão recorrido destacou que a vítima "entendeu que tal situação se caracterizou com uma grave ameaça tendo em vista que a sobrevivência de sua empresa estaria em jogo" (e-STJ fl. 31) e que a condenação se amparou não apenas nos prints das conversas, mas também nos depoimentos coesos da vítima, do policial militar e do mototaxista que participou da diligência, além da própria prisão em flagrante do réu (e-STJ fls. 33-37). 
Ademais, a alegação de flagrante preparado foi afastada, pois, conforme o quadro fático delineado, a iniciativa criminosa partiu do agente, tendo a vítima acionado a polícia, que apenas monitorou a situação para efetuar a prisão. Tal cenário configura o chamado flagrante esperado, modalidade considerada lícita pela jurisprudência, e não o flagrante preparado de que trata a Súmula 145/STF. Alterar essa conclusão demandaria reavaliar os fatos, o que é inviável." (e-doc. 15; grifos acrescidos). 

10. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que, por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova. A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.

11.  Conclui-se, no caso, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. E ainda que assim não fosse, a condenação fundamentou-se na existência de elementos produzidos sob o crivo do contraditório, em especial, os depoimentos da vítima, do policial militar e do mototaxista que participou da diligência, além da prisão em flagrante do réu.

12. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).
 
13. Outrossim, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator